Tribunal: STJ
Processo: 5004590-97.2019.8.21.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250434 - RS(2025/0497905-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
RECORRIDO
: NILZA TERESINHA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: SIRLEY ABERO SOARES NOBLE - RS031496
MARCELO LOPES VIEIRA - RS065814
ELENICE PANICK GODINHO - RS088486
TERC INTER
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito e de reparação de danos.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito e de
reparação de danos, que trata de descontos indevidos decorrentes de contrato de
refinanciamento. A sentença declarou a nulidade contratual, determinou a
repetição em dobro e fixou danos morais. O Tribunal
deu parcial provimento
a quo
para afastar os danos morais. No recurso especial, alegou-se negativa de prestação
jurisdicional quanto à necessidade de má-fé para a repetição em dobro do indébito
e à aplicação da taxa Selic aos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
.
a quo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56445618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 043db633-e61e-461c-a1b3-db71ee6af369

5. Não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir
a controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
“Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
Tese de julgamento:
de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP
em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 043db633-e61e-461c-a1b3-db71ee6af369

RECURSO ESPECIAL No 2250434 - RS(2025/0497905-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
RECORRIDO
: NILZA TERESINHA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: SIRLEY ABERO SOARES NOBLE - RS031496
MARCELO LOPES VIEIRA - RS065814
ELENICE PANICK GODINHO - RS088486
TERC INTER
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito e de reparação de danos.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito e de
reparação de danos, que trata de descontos indevidos decorrentes de contrato de
refinanciamento. A sentença declarou a nulidade contratual, determinou a
repetição em dobro e fixou danos morais. O Tribunal
deu parcial provimento
a quo
para afastar os danos morais. No recurso especial, alegou-se negativa de prestação
jurisdicional quanto à necessidade de má-fé para a repetição em dobro do indébito
e à aplicação da taxa Selic aos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
.
a quo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. Não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir
a controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55135162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: 8badcd28-7a26-46e3-ba9c-6d3d0e15b77d

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
“Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
Tese de julgamento:
de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAU
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
CONSIGNADO S.A.
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em
apelação nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e de reparação de
danos (Apelação Cível n. 5004590-97.2019.8.21.0004).
O julgado foi assim ementado (fl. 517):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS, AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
1. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), incidindo, na hipótese dos
autos, a previsão do inciso VIII do
o do referido diploma consumerista, que
art. 6
dispõe sobre a inversão do ônus da prova.
2. Sendo nulo o contrato que deu origem aos descontos efetuados no benefício
previdenciário da autora e não havendo qualquer demonstração de engano
justificável pela instituição financeira, impositiva a repetição, em dobro, do
indébito, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor.
3. O mero desconto indevido, por si só, não caracteriza o prejuízo
extrapatrimonial indenizável, não se tratando de dano moral puro (
), sendo
in re ipsa
impositiva sua efetiva comprovação.
4. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Documento eletrônico VDA55135162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: 8badcd28-7a26-46e3-ba9c-6d3d0e15b77d

No recurso especial, alega violação do
II do CPC, por
art. 1.022,
ausência de enfrentamento das teses relativas à inexistência de má-fé para
autorizar a repetição em dobro do indébito e à necessidade de aplicação da taxa
Selic aos consectários legais.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
determinando que novo julgamento seja realizado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
(fls. 566-571).
Admitido o recurso especial (fls. 572-574), os autos ascenderam ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito e de
reparação de danos.
A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do
contrato de refinanciamento, restabelecer o contrato anterior, determinar a
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos morais, com incidência de correção
monetária e juros de mora (fls. 478-483).
Interposta a apelação, o Tribunal
deu parcial provimento ao
a quo
recurso para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus
sucumbenciais, mantendo a repetição em dobro (fls. 514-517).
Sobreveio recurso especial alegando negativa de prestação jurisdicional
quanto à análise da necessidade de má-fé para a repetição em dobro e quanto à
aplicação da taxa Selic como índice substitutivo.
Documento eletrônico VDA55135162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: 8badcd28-7a26-46e3-ba9c-6d3d0e15b77d

II -
II, do CPC
Art. 1.022,
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões apontadas referentes à necessidade de má-fé para a
repetição em dobro e à aplicação da taxa Selic foram expressamente analisadas,
com justificativas fundamentadas para as conclusões adotadas.
O acórdão recorrido assentou que a repetição em dobro decorre da
nulidade do contrato e da ausência de engano justificável, corroborada pela falta de
cautela na contratação, pela responsabilidade objetiva do fornecedor e pela
inversão do ônus da prova.
Com relação aos índices aplicáveis aos juros e à correção monetária, a
discussão foi obstada por falta de impugnação oportuna. O acórdão registrou a
ausência de impugnação aos índices e rejeitou sua alteração em embargos, por
inexistência de debate oportuno e inadequação da via processual.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fl. 515):
A discussão devolvida a esta Corte cinge-se aos seguintes tópicos: (a)
repetição de indébito; e
danos morais.
(b)
Inicialmente, consigno que os contratos de financiamento encontram-se
sujeitos às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (
, consoante orientação jurisprudencial consolidada e descrita na
Lei n. 8.078/1990)
Súmula 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Nesse passo, aplica-se ao caso o regramento da responsabilidade objetiva,
prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o
fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados,
independentemente de culpa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.
No tocante à devolução dos valores, destaco que, sendo nulo o contrato que
deu origem aos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora – aspecto
não controvertido pelo banco réu – e não havendo qualquer demonstração de
engano justificável pela instituição financeira, impositiva a repetição, em dobro, do
Documento eletrônico VDA55135162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: 8badcd28-7a26-46e3-ba9c-6d3d0e15b77d

indébito, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor:
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
Cumpre destacar, no particular, que a instituição financeira ré limitou-se a
alegar apenas ausência de má-fé na contratação, não tendo demonstrado a adoção da
cautela necessária na oferta de crédito, intermediado por suposta promotora de
vendas, inexistindo, assim, relação negocial válida a amparar os descontos
realizados no benefício percebido pela autora.
De outra parte, com relação ao pleito indenizatório, destaco que, a despeito do
reconhecimento da nulidade da contratação do empréstimo impugnado na inicial,
não demonstrou a consumidora qualquer circunstância que pudesse justificar o
alegado abalo moral, não sendo o mero desconto indevido suficiente à
caracterização do dano extrapatrimonial, que, no caso concreto, não se revela in re
ipsa.
Ademais, a situação se resolve na esfera econômica, com a restituição da
quantia descontada indevidamente pela instituição financeira.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fl. 525):
Consigno, de resto, quanto à propalada omissão, que a questão relativa à
repetição do indébito restou expressamente analisada no
embargado, não se
decisum
insurgindo a instituição financeira, oportunamente, quanto aos índices de
atualização do
devido, sendo inviável que o faça agora na estreita via dos
quantum
embargos de declaração.
Por fim, de qualquer sorte, no que diz respeito ao prequestionamento
pretendido, não se verifica, na decisão embargada, malferimento ao disposto no
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 389,
parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, e no artigo 489 do Código de
Processo Civil.

Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta
negativa de prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente analisada, não
padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição
quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da
.
controvérsia, tema sobre o qual não houve a interposição de recurso
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem
Documento eletrônico VDA55135162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: 8badcd28-7a26-46e3-ba9c-6d3d0e15b77d

algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
conheço do recurso especial e nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: 8badcd28-7a26-46e3-ba9c-6d3d0e15b77d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.250.434 / RS
Número Registro: 2025/0497905-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045909720198210004
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
RECORRIDO
: NILZA TERESINHA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: SIRLEY ABERO SOARES NOBLE - RS031496
MARCELO LOPES VIEIRA - RS065814
ELENICE PANICK GODINHO - RS088486
TERC INTER
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: cc200443-f589-4e32-96f8-fb5b50f85c86

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: cc200443-f589-4e32-96f8-fb5b50f85c86